Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I – Caso em exame:
1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com neoplasia maligna invasiva, classificada como “Código Vermelho”, diante da omissão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em iniciar tratamento oncológico urgente.
II – Questão em discussão
2. Verificação da existência de direito líquido e certo à saúde e à vida, diante da inércia estatal em fornecer tratamento médico essencial.
III – Razões de decidir
3. Comprovada a urgência do quadro clínico e a omissão administrativa, restou configurada a violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88). A jurisprudência reconhece a responsabilidade do Estado em garantir o tratamento imediato em casos graves, inclusive mediante custeio na rede privada, se necessário.
IV – Dispositivo e tese
4. Concessão da segurança para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do tratamento oncológico prescrito.